Tribunal: TJES
Processo: 5024888-72.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024888-72.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

EMBARGADO:
PEDRO CAL DOL CAMUZZI DE SOUZA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA VYRGINIA DAL COL CAMUZZI

RELATOR: DES.SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO CLARO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não restando dúvida de que as razões para a reforma da sentença estão demonstradas de maneira clara no acórdão, não há que se falar na existência de omissão.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5024888-72.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: P. D. C. C. D. S.

RELATOR(A):
DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO CLARO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não restando dúvida de que as razões para a reforma da sentença estão demonstradas de maneira clara no acórdão, não há que se falar na existência de omissão.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024888-72.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI

EMBARGADO:
PEDRO CAL DOL CAMUZZI DE SOUZA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA VYRGINIA DAL COL CAMUZZI

RELATOR: DES.SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
contra acórdão (id nº 7290317), que, nos autos do recurso de apelação cível interposto em desfavor de
PEDRO CAL DOL CAMUZZI DE SOUZA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA VYRGINIA DAL COL CAMUZZI
, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargante.

Aduz a recorrente (id. nº 7830583) a existência do vício da omissão, uma vez que não consignado no dispositivo do acórdão as razões de reforma da sentença recorrida.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as razões que levaram à reforma da sentença recorrida foram demonstradas de forma clara, como se vê do excerto que cito (id nº 7290317):

[...] Inicialmente, vê-se que a recorrida é portadora de transtorno do espectro autista (TEA), tendo iniciado o tratamento com o medicamento à base de canabidiol, vindo a apresentar melhora em seu quadro de saúde.

Com base nisso, o médico que lhe assiste prescreveu o medicamento Purodiol 200mg/ml, à base de canabidiol, de uso oral contínuo e com administração de 0,25 ml, duas vezes ao dia, como se vê do id nº 18410347 dos autos de primeiro grau.

No caso, muito embora se trate de produto que disponha de autorização sanitária por parte da ANVISA (Resolução - RDC nº 335/2020 e Resolução - RDC nº 570/ 2021), tem por objetivo a realização de tratamento médico de uso oral e domiciliar de transtorno do espectro autista (TEA).

Dessa forma, a hipótese refoge à previsão legal que faculta aos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral.

[...]

Na hipótese, não vislumbro a comprovação patente acerca da eficácia do medicamento para o tratamento em questão e mesmo a existência de recomendações do CONITEC ou outro órgão compatível, acerca do seu uso para os casos diagnosticados com transtorno do espectro autista (TEA).

Somado a isso, as notas técnicas oriundas do Sistema Eletrônico e-Natjus ainda demonstram a existência de evidências científicas de que, muito embora o medicamento em questão possa trazer benefícios à saúde dos pacientes, também pode representar risco para sua condição.

No caso do paciente apelado, vejo que o atestado emitido pelo médico que acompanha o seu tratamento (id. nº 18410345 dos autos de origem) aduz que ele apresentou quadro de melhora quando do uso de medicamento à base de canabinol, não evidencia os riscos possivelmente advindos do seu uso e mesmo que é o único fármaco capaz de possibilitar os cuidados necessários às enfermidades que possui.

Dessa forma, não existindo amparo legal capaz de amparar os fundamentos adotados na sentença, não vejo outra saída que não seja o provimento do recurso, com a sua consequente reforma, inclusive no que se refere aos danos de ordem moral. [...]

Assim, não resta dúvida de que as razões para a reforma da sentença estão demonstradas de maneira clara no acórdão, o que afasta, por completo, a alegada omissão.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil:

Art. 489, § 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Complementando esta ideia, vale citar a ideia contida no art. 204, do CPC e no art. 147, do Regimento Interno deste Eg. TJES:

Art. 204. Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais.

Art. 147 - Constarão do acórdão a espécie e o número do feito, os nomes das partes, os fundamentos e as conclusões.

Parágrafo único - São
requisitos
do acórdão:

I - a ementa que, resumidamente, consigne a tese jurídica que prevaleceu no julgamento;

II - o relatório, contendo o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

III -
o
voto
, com os fundamentos em que se baseou a decisão e o dispositivo, devidamente rubricado pelo Relator
ou as notas taquigráficas elaboradas pela Diretoria Judiciária de Taquigrafia (grifei);

Dessa maneira, inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, o não provimento dos embargos é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)

Sessão virtual: 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões